Tribunal: CARF
Processo: 10640.721888/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.721888/2016-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.028 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
DB AGRÍCOLA PASTORIL S. S. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2012
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de
sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. LEI N.
12.651/2012. NOVO CÓDIGO FLORESTAL.
Para que o contribuinte possa excluir a área de preservação permanente da área
total tributável para fins de ITR, é obrigatória a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental - ADA correspondente.
ITR.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
EXCLUSÃO.
ADA.
NECESSIDADE.
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória nos casos em que se pretenda excluir Área de Interesse Ecológico.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA. NECESSIDADE.
Exige-se o ADA para comprovação da existência de áreas isentas para fins de
exclusão do cálculo do ITR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.721888/2016-10
Fl. 189
DF CARF MF
Original

S2-C4T1
Fl. 2

IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. Por voto de qualidade, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer
o VTN declarado pelo sujeito passivo. Vencidos os conselheiros Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira, Ana Carolina da Silva Barbosa e Guilherme Paes de Barros Geraldi que davam
provimento parcial em maior extensão ao recurso voluntário para restabelecer a Área Coberta
por Florestas Nativas declarada no montante de 276,6 ha. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.027, de 09 de
maio de 2023, prolatado no julgamento do processo 10640.721890/2016-81, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de notificação de lançamento, por meio da qual o contribuinte em
referência foi intimado a recolher crédito tributário resultante do lançamento suplementar de
ITR, de multa proporcional (75,0%) e de juros de mora incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda
Ararica” (NIRF 4.095.318-1), com área total declarada de 889,6 ha, localizado no município de
Fervedouro - MG.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se nos autos.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721888/2016-10

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação com as
seguintes alegações, em síntese:
1. Discorre sobre o referido procedimento fiscal, do qual discorda, por
inobservância do princípio da verdade material e por existirem no imóvel as
referidas áreas ambientais declaradas, estando a área de interesse ecológico
localizada em parque estadual e tendo a área de reserva legal sido averbada
tempestivamente; discorda, também, do VTN arbitrado, por não poder contestá-lo
previamente, em cerceamento de seu direito ao contraditório;
2. Cita e transcreve legislação pertinente, além de entendimentos doutrinários, para
referendar seus argumentos.
3. Diante do exposto, o contribuinte requer seja acolhida a presente impugnação,
para que seja declarada a total improcedência desse lançamento suplementar, e
protesta pela juntada de novos documentos e realização de perícia, se necessárias.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio de Acórdão, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido.
Ciente da decisão, o contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à admissibilidade e à preliminar de nulidade, transcreve-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
Preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Preliminarmente, o recorrente suscita a nulidade da decisão de piso, sob a
alegação de que a DRJ teria deixado de analisar a prova acostada aos
autos, bem como por não ter deferido o pedido de produção de prova
pericial.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721888/2016-10

A começar, entendo que a decisão de piso enfrentou a argumentação
tecida pelo recorrente, em sua defesa, deixando consignado, inclusive, a
necessidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para
o reconhecimento da isenção das áreas pretendidas, de modo que, no caso
concreto, a não apresentação acabou por prejudicar a tese levantada pelo
sujeito passivo.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando
as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao
deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento
motivado.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira
instância, eis que proferida por autoridade competente, e está
devidamente fundamentada, sendo que a insatisfação do contribuinte,
sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso
voluntário, a ser objeto de deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Para além do exposto, também entendo que agiu com acerto a decisão de
piso ao decidir pelo indeferimento do pedido de perícia, eis que não há
matéria de complexidade que demande sua realização. Em outras
palavras, a perícia tem por finalidade elucidar questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, mormente quando a análise da prova
apresentada demande conhecimento técnico especializado, fora do campo
de conhecimento da autoridade julgadora, não sendo essa a hipótese dos
autos.
Ademais, entendo que os elementos de prova a favor do recorrente, no
caso em análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à
fiscalização no curso do procedimento fiscal, ou, então, na fase
impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais
quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia
ser utilizado como forma de postergar a produção probatória,
dispensando-o de comprovar suas alegações.
Assim, o pedido de prova pericial técnica ou a conversão do julgamento
em diligência, não serve para suprir ônus da prova que pertence ao
próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Dessa forma, entendo que o presente feito não demanda maiores
investigações e está pronto para ser julgado, dispensando, ainda, a
produção de prova pericial técnica, por não depender de maiores
conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da
análise dos documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica
do ônus da prova.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721888/2016-10

Por fim, destaco que o princípio da verdade material, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações
de defesa contrárias ao lançamento fiscal.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida,
suscitada pelo sujeito passivo.
Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
A divergência em relação ao voto do relator restringe-se à área de
florestas nativas.
FLORESTAS NATIVAS
Para fins de exclusão das áreas isentas do cálculo do ITR, tem-se que:
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
As áreas de florestas nativas, a partir de 2007, podem ser isentas, desde
que comprovada a presença de vegetação primária e/ou secundária
em estágio médio ou avançado de regeneração.
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, no art.
10, de fato, exclui do cálculo da área tributável as áreas isentas, quando
devidamente comprovadas.
A Lei 6.938/81, art. 17-O, dispõe que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao Ibama a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA (incluído pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o - A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (grifo nosso)
Quanto à exigibilidade do Ato Declaratório Ambiental – ADA, nos termos
do Parecer PGFN/CRJ 1.329, de 2016, para fato gerador de ITR, ocorrido
antes da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não haveria obrigação de o
contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR para as
áreas de preservação permanente e de reserva legal. Contudo, permanece
a necessidade do ADA para isenção do ITR das áreas de florestas
nativas.
Por outro lado, para fatos geradores ocorridos após a vigência da Lei no
12.651, de 2012, assim consta do referido parecer:
II. 3 Considerações relacionadas ao questionamento à luz do disposto na Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012 - novo Código Florestal.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721888/2016-10

25. Destaca-se que com a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal), o assunto objeto desta manifestação ganhou novos contornos.
26. Com efeito, a Lei no 12.651, de 2012, em seu art. 29, instituiu o Cadastro
Ambiental Rural - CAR - um registro público eletrônico de âmbito nacional,
obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as
informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de
dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e
combate ao desmatamento.
27. Certo é que, a partir da vigência do novo Código Florestal, o registro no CAR
substitui a averbação no Cartório de Registro de Imóveis (art. 18, § 4o, da Lei no
12.651, de 2012). Nesse sentido, já se pronunciou o STJ no REsp no
1.356.207/SP, in verbis:
[...]
30. Desse modo, considerando que a Lei no 12.651, de 2012, prevê a
identificação da área de preservação permanente e da reserva legal na inscrição
no CAR (art. 29, § 1o, III, da Lei no 12.651, de 2012), parece-nos que seria
defensável essa exigência como condição à concessão de isenção do ITR.
31. Todavia, considerando que a Instrução Normativa RFB No 1.651, de 10 de
junho de 2016, aparentemente exige apenas o Ato Declaratório Ambiental –
ADA (art. 6o), bem como que a Lei no 12.651, de 2012, também revogou o § 7o
do art. 10 da Lei no 9.393 (art. 83 da Lei no 12.651, de 2012), mantendo o art.
17-O, caput e § 1o, da Lei no 6.938, de 2000, o que é certo é que restou
superada a tese do STJ quanto à inexigibilidade do ADA, de forma que, nas
demandas que envolvam a desnecessidade de sua apresentação relativamente aos
fatos geradores de ITR ocorridos após a entrada em vigor do novo Código
Florestal, o Procurador da Fazenda Nacional deve suscitar em juízo a exigência
de sua apresentação, à luz do disposto no art. 17-O, caput e § 1o, da Lei no 6.938,
de 2000. (grifo nosso)
32. Ante as considerações acima, sugere-se a inclusão de nova Observação no
item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer com o seguinte teor:
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal). (grifo nosso)
Sendo assim, necessária a apresentação de ADA para o exercício em
análise, para fins de exclusão do ITR das Áreas isentas.
Logo, não havendo comprovação de protocolização do competente Ato
Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2013, não é
possível, portanto, a exclusão do ITR, de qualquer área ambiental, nesse
exercício.
Desta forma, não se aceita a área de Floresta Nativa declarada.
Sendo assim, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer o VTN declarado pelo
sujeito passivo.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.028 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721888/2016-10

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar e dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer o VTN declarado
pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 195
DF CARF MF
Original